Tribunal: TJDFT
Processo: 0746860-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746860-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MILTON ADRIANO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Na petição Id. 77744994, o Agravante informa que é beneficiário de justiça gratuita e requer o afastamento da ordem de recolhimento do preparo em dobro – Id. 77735666. O Agravante tem razão, pois a gratuidade de justiça foi concedida ao Agravante no processo de referência. Revogo, pois, a decisão, na parte que determinou o recolhimento do preparo em dobro. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora